Tribunal: CARF
Processo: 11610.002363/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.002363/2010-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.835 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
SARAH LOURENÇO DE MELO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 10.331,53.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002363/2010-06
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002363/2010-06

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 65/70) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 60/64), no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 11.031,53.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 22a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada (e-fls. 18/21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. Na falta de comprovação das despesas médicas
efetuadas no montante pleiteado na declaração de ajuste, é de se manter o lançamento
nos exatos termos em que efetuado.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/05/2021 (e-fls. 26), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 09/06/2021 (e-fls. 32) alegando que o valor
contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresenta documentação contendo os
requisitos exigidos pela legislação tributária.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal
glosou parte da despesa médica declarada para Allianz Saúde S. A. por falta de comprovação (e-
fls. 67/68).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, indicando que os
recibos acostados à Impugnação (e-fls. 12/13) não tinham relação com o plano de saúde (e-fls.
20/21).
Para contrapor a decisão recorrida, a interessada trouxe aos autos, além dos
recibos já disponibilizados, um “Extrato de Utilização” emitido pela Allianz Saúde S.A.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002363/2010-06

contendo os valores pagos a profissionais/estabelecimentos em 2008 para os quais houve
reembolso efetuado pela seguradora (e-fls. 43).
Do exame dos elementos de prova apresentados (e-fls. 12/13, 41/43), pode-se
inferir que a contribuinte se equivocou ao declarar com o CNPJ da Allianz Saúde S.A. (e-fls. 62)
as despesas com profissionais/estabelecimentos.
Pelo exposto, entendo que deve ser afastada a glosa de R$ 10.331,53
correspondente às despesas médicas comprovadas através de recibos e não reembolsadas pelo
plano de saúde.
Assim, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a
dedução de despesas médicas de R$ 10.331,53.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 77
DF CARF MF
Original